Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-13.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-13.2021.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, LUMA PEREIRA NERIS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, LUMA PEREIRA NERIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória e recurso adesivo da APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação, em face de sentença proferida em Ação Civil Coletiva de cobrança ajuizada pelo sindicato, visando ao reconhecimento do direito de servidores públicos aposentados ao recebimento em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas. A sentença julgou parcialmente procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade para propor ação coletiva visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por seus filiados; (ii) verificar a ocorrência de continência ou litispendência com ações individuais correlatas; (iii) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à pretensão de cobrança de tais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato possui legitimidade ativa para a propositura da presente ação coletiva na condição de substituto processual, conforme previsão constitucional (art. 8º, III, CF/1988), sendo desnecessária a autorização expressa dos substituídos ou a juntada de rol nominativo, tratando-se de direitos individuais homogêneos.

A preliminar de continência não se sustenta, pois a jurisprudência dominante (art. 104, CDC) reconhece que ações coletivas não induzem litispendência em relação a ações individuais, tampouco ensejam extinção de processos individuais com fundamento na conexão ou continência.

A conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é devida ao servidor público aposentado, nos termos do Tema 635 do STF, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A prescrição quinquenal deve ser observada individualmente, tendo como termo a quo a data da aposentadoria do servidor substituído, conforme fixado no REsp 1.254.456/PE (STJ, Primeira Seção), sendo aplicável o prazo de cinco anos contados da interposição da ação coletiva (20/04/2021).

O sindicato substitui processualmente todos os servidores públicos aposentados filiados à entidade até a data de ajuizamento da ação, sendo irrestrita sua legitimidade quanto ao grupo, não se limitando à lista exemplificativa apresentada na inicial.

Não se admite a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte requerida em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do princípio da simetria e do art. 18 da Lei 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

O sindicato detém legitimidade extraordinária para propor ação civil coletiva visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por seus filiados aposentados.

A existência de ação coletiva não impede o prosseguimento de ações individuais com o mesmo objeto, inexistindo litispendência ou continência.

A prescrição quinquenal da pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

Em ações civis públicas, não cabe condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, salvo em caso de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CDC, arts. 81 e 104; CPC/2015, arts. 56 e 485, V; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001-RG/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, EREsp 766.637/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; STF, Tema 823; STJ, AgInt no REsp 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TRF-1, CC 10315644820194010000, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian; TJ-PR, APL 0000273-96.2019.8.16.0161; TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária 5000349-20.2018.8.09.0111.X

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000628-13.2021.8.05.0223
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros
e como apelada
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .